Tribunal: STF
Processo: ADI 128
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-23
Data de publicação: 1989-11-23

Ementa:
ICMS: REGIME CONSTITUCIONAL ESPECIFICO (CF, ART. 146, III
C/C ART. 155, PAR. 2. , XII E, TRANSITORIAMENTE, C/ ART. 34, PAR.8.,
ADCT): ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NUMEROSOS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE ALAGOAS SOBRE O TRIBUTO (L. EST. 5.077/89),
COM PEDIDO CAUTELAR: A) O PROBLEMA DA "CANA PROPRIA": LIMINAR
INDEFERIDA CF. STF, REP.1394, RTJ 122/932; B) ISENÇÕES E INCENTIVOS
APELIDADOS DE NÃO INCIDENCIA, REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO OU ALIQUOTAS
DIFERENCIADAS: SUJEIÇÃO AO CONVENIO ICMS 66/88: LIMINAR DEFERIDA; C)
CONVENIOS INTERESTADUAIS SOBRE ICMS: RATIFICAÇÃO POR LEI ESTADUAL:
LIMINAR DEFERIDA; D) LEGITIMAÇÃO POR LEI DOS ACORDOS ENTRE O ESTADO E
OS USINEIROS, A PROPOSITO DA RESTITUIÇÃO DO ICMS SOBRE A "CANA
PROPRIA": CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA MELHOR
ESCLARECIMENTO; E) SUBMISSAO DO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR DO
EXECUTIVO A PREVIA ANUENCIA LEGISLATIVA: LIMINAR DEFERIDA; F) COTAS
MUNICIPAIS DO ICMS - PRAZO DE REPASSE E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE
PARCELAS ATRASADAS, CONFORME TAXA DE JUROS DO MERCADO FINANCEIRO:
LIMINAR DEFERIDA, CF. ADIN 95, 12.10.89; G) PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
SOBRE CUJA ARRECADAÇÃO TENHAM COTAS: LIMINAR INDEFERIDA.